Tribunal: TJBA
Processo: 8035256-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035256-10.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: DIVA MARIA DE MATTOS ASPRINO e outros

Advogado(s)
:
STEPHANIE BARRETO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE APÓS DÉCADAS DE VIGÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE RECUSA DE COBERTURA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu a ilegalidade da exclusão da dependente Julia Asprino Fernandes do plano de saúde, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e fixando os honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da exclusão da dependente após trinta anos de vínculo contratual ininterrupto, a configuração dos danos morais diante da recusa de cobertura de procedimento cirúrgico, e a base de cálculo adequada para os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da dependente no plano por mais de trinta anos sem qualquer oposição gerou legítima expectativa de continuidade, sendo aplicável a teoria da supressio e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

4. A exclusão repentina, sem observar sequer o prazo estipulado na notificação, ofende os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual.

5. A recusa de cobertura em momento de urgência médica, motivada por exclusão indevida, caracteriza dano moral in re ipsa, pois agrava a angústia da paciente e viola o direito à saúde.

6. O valor arbitrado na sentença é razoável, proporcional e atende aos fins compensatório e pedagógico.

7. Quanto à base de cálculo dos honorários, deve prevalecer o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, incidindo sobre o valor da condenação, não sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ao valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A exclusão de beneficiário de plano de saúde após décadas de manutenção ininterrupta, sem oposição da operadora, viola os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, configurando comportamento contraditório.

2. A recusa de cobertura por plano de saúde decorrente de cancelamento contratual indevido enseja indenização por danos morais.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 114, 421 e 422; CDC, arts. 6º, III e IV; 47 e 51, IV e § 1º, II; CPC/2015, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; TJ-BA, AI nº 8044855-73.2024.8.05.0000; TJ-SP, AI nº 2113052-37.2023.8.26.0000; TJ-PE, ApCiv nº 0161929-05.2023.8.17.2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO
8
0
35256
-
10
.20
24
.8.05.00
0
1
,
em que é apelante
S
U
L AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e apelada
s

D
IVA MARIA DE MATTOS ASPRINO e JULIA ASPRINO FERNANDES.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENT
O PARCIAL
ao recurso, nos termos do vo
to do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA